Tribunal: TJDFT
Processo: 0749256-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749256-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DI ALENCASTRO VEIGA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FÁBIO DI ALENCASTRO VEIGA (executado), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0707566-13.2025.8.07.0001 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, nos seguintes termos (ID 253012058, na origem): Cuida-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD no valor total de R$ 2.807,42, apresentada por FABIO DI ALENCASTRO VEIGA , sob o argumento de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por estarem depositados em conta com natureza de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Intimado, o exequente se manifestou, conforme id. 247501641, pela rejeição à impugnação, ante a não comprovação dos fatos alegados. É o breve relatório. Decido. A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a outras formas de aplicação financeira, desde que comprovada a natureza de poupança e que os valores não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos. No caso dos autos, verifica-se que o executado juntou extrato bancário da conta mantida junto ao Banco Inter, demonstrando que os valores ali depositados não apresentam movimentações bancárias frequentes, o que corrobora a alegação de que se trata de conta utilizada como poupança. Assim, acolho a impugnação quanto ao valor bloqueado no Banco Inter, no montante de R$ 1.042,22, reconhecendo sua impenhorabilidade. Contudo, em relação aos valores bloqueados em outras instituições financeiras, o executado não apresentou os respectivos extratos bancários evidenciando períodos imediatamente anteriores ao bloqueio, tampouco comprovou que os valores ali depositados seriam indispensáveis à sua subsistência. Cumpre anotar que, na hipótese, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido.” (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação, para: 1. Reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.042,22, bloqueado na conta do Banco Inter, determinando sua liberação, após o trânsito em julgado desta decisão ou decurso do prazo legal sem interposição de recurso; 2. Manter a penhora dos demais valores bloqueados, por ausência de comprovação da impenhorabilidade. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de R$ 1.042,22, em favor do executado, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente, em favor do executado, observando as informações bancárias indicadas no ID 247501641. Sem prejuízo, desde já, indique o exequente bens passíveis de penhora sob pena de suspensão do feito por execução frustrada. Em suas razões recursais (ID 7820089), afirma que o bloqueio via sistema SISBAJUD atingiu valores em contas correntes mantidas pelo agravante, totalizando R$ 2.807,42. Defende que o bloqueio atingiu suas únicas reservas financeiras, uma vez que está desempregado. Sustenta que apresentou extratos bancários para demonstrar que os valores bloqueados constituem reserva de emergência, utilizada para despesas básicas como alimentação, moradia e saúde. Argumenta que o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade apenas do valor de R$ 1.042,22 mantido no Banco Inter, determinando sua liberação, mas manteve a penhora dos demais valores sob a justificativa de ausência de prova suficiente quanto à natureza de reserva nas demais contas. Refuta tal entendimento, alegando que o documento referente ao valor de R$ 519,41 penhorado junto ao Banco Bradesco, demonstra ausência de movimentação nos meses de junho e julho, o que indicaria tratar-se de reserva financeira. Verbera que o art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Aduz que, embora não haja previsão expressa para outras modalidades de conta, a jurisprudência tem reconhecido a extensão da proteção a valores depositados em conta corrente ou fundo de investimento, desde que comprovada a natureza de poupança e respeitado o limite legal. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a liberação dos valores penhorados em favor do credor. No mérito, postula o provimento do presente recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores. O preparo foi recolhido (ID 78201901) É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam expedidos os alvarás. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá expedição do alvará até que o decisum esteja precluso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora